Tribunal: STF
Processo: Rcl 72816
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por SIMONE ALVES MARTINS, contra decisão proferida pelo Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, nos autos do processo n. 5471677-40.2022.8.09.0131, negou seguimento a recurso extraordinário, não indicando qualquer paradigma vinculante apto desta Corte.



    Alega a parte autora na inicial que “inexiste nos autos a prova de regular citação do primeiro reclamado VANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR e, isso por si só, leva à nulidade da sentença vergastada por violação ao art. 5º, incs. XXXVI e LV da CF/88 pelo que ora requer e, dessarte, descumprindo normas jurídicas de ordem pública e/ou repercussão geral” (e-doc. 1, fl. 5). 



    Afirma a reclamante que “o primeiro (1º) reclamado, VANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, está irregularmente citado e este ônus deve ser atribuído ao recorrido que não se desincumbiu desta obrigação de fazer, sendo um vício insanável de ordem formal ilegal e imprescritível conforme exegese do art. 5º, inc. LV da CF/88, inc. I do art. 18 da Lei 9099/95, arts. 70 e 332, § 4º, do CPC, nunca devendo-se prevalecer o ENUNCIADO 5 DO FONAJE neste caso como está na sentença e acórdão recorridos” (e-doc. 1, fl. 7).



    Sustenta que “sabendo dos princípios da efetividade, oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que rege a Jurisdição dos Juízados Especiais Cíveis e Criminais, denunciamos como vício insanável atribuir revelia a uma pessoa (Vanderley Rodrigues de Oliveira Júnior) dizendo que seu pai e procurador Vanderley Abrão Rodrigues de Oliveira tinha poderes na procuração e assim recebeu a regular entendimento, é ofensa diametral normas jurídicas dos arts. 5º, incs. XXXIV e LV da CF/88, arts. 18 da Lei 9099/95, arts. 06/11, 70, 77, 81/82, 203, 332, § 4º, e 489 do CPC, arts 171, 186, 927, 952/950 do CCB e arts. 171, 199 do CPB, com isso deve-se declarar a nulidade/anulação/desconstituição/revogação dos atos processuais à origem ou de efeito ‘ex-tunc’, com base nas normas indicadas acima (...), pelo que ora requer” (e-doc. 1, fl. 8, 9). 



    Argumenta que “a v. decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não possui qualquer embasamento legal, pois antes de examinar o mérito e/ou pertinência deste RECURSO EXTRAORDINÁRIO cumpre destacar a transcendência da questão jurídica aqui discutida” (e-doc. 1, fl. 5). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 3):



    “No caso, ao argumento de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais, busca-se rediscutir matéria amplamente analisada e decidida tanto no primeiro, quanto no segundo grau de jurisdição, mediante análise dos fatos e provas apresentadas. 



    Ocorre, entretanto, que o recurso extraordinário interposto carece de repercussão geral, conforme decidido pelo Pretório Excelso, no julgamento do Tema 800, cuja tese firmada foi a seguinte: 



    ‘A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados (Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800).’ 



    É que o Conspícuo Supremo Tribunal Federal decidiu pela inexistência de repercussão geral na discussão de questões meramente privadas discutidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. 



    Ao caso em apreço é aplicável o referido entendimento, na medida em que retrata interesses meramente privados, sendo que a causa já foi decidida e submetida a outro grau de jurisdição, não havendo demonstração de elementos indicativos da satisfação do requisito relativo à presença da repercussão geral. 



    Ademais, quanto à alegação de ausência de fundamentação, insta salientar que o julgador não está obrigado a rebater todas as teses arguidas pela parte, sendo bastante a exposição das razões do seu convencimento lastreado nas questões fáticas, conforme decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791292, Tema 339: 



    ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’



    Importante frisar que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se dependente exclusivamente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário (STF – ARE-RG n. 748.371/MT (Tema 660), Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe: 01/08/2013). 



    Constata-se também a impossibilidade de seguimento do Recurso Extraordinário, uma vez que eventual divergência do entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, consoante disposto na Súmula 279 do STF: 



    Súmula 279: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Assim sendo, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC e súmula 279 do STF.”.



    Requer “a ULIDADE/ANULAÇÃO/DESCONSTITUIÇÃO/ REVOGAÇÃO DE EV. 144 indo até à REJEIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE MOV. 187 e, ainda, a revogação/cassação da revelia decretada ao primeiro (1º) reclamado VANDERLEY RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR pela irregular citação/intimação postal (...) que tenta fraudar o ENUNCIADO 5 DO FONAJE e, incontinenti, envio do processo à Justiça Comum à regular citação/intimação do primeiro reclamado VANDERLEY ABRÃO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, realização de PERÍCIA por se tratar de matéria complexa via JUSTIÇA COMUM” (e-doc. 1, fl. 9). 



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Defiro a gratuidade da justiça pleiteada. 



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifico que a autoridade reclamada ao apreciar o recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    Destaco que no caso em análise, o reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 3.8.2021, p. 6.8.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente